Tribunal: TJPA
Processo: 0817031-62.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817031-62.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNO SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JURI AFASTADA - REDUÇÃO DA PENA BASE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA JUICIAL NEUTRA.
Com o advento da Lei 11.689/08,
não é necessário formular quesito específico sobre a legítima defesa, uma vez que os jurados são questionados, de forma genérica, se absolvem o acusado. Exige-se apenas a formulação de quesito absolutório genérico, nos termos do art. 483, III, e § 2º do CPP. Mantida a condenação do réu. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817031-62.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRUNO SOUZA CORREA (ADVOGADO: MARCONI GOMES DE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por BRUNO SOUZA CORREA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que após a decisão dos jurados que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP
em relação à vítima Juscelino da Conceição e Souza
, fixou-lhe a pena em 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que
“(...). No início da madrugada 05.11.2021, por volta de 01:30 horas, o denunciado retornou para a referida kit net, encontrando no local Hosana e um conhecido, Juscelino da Conceição e Souza. Tomado de ciúmes, o denunciado, sem ser notado, dirigiu-se até a cozinha da residência e se armou com uma faca, voltando-se contra os desprevenidos Hosana e Juscelino, atacando ambos a facadas, causando a morte de Juscelino ainda no local, enquanto que Hosana foi socorrida e levada para tratamento médico, encontrando-se atualmente em luta por sua vida, conforme Laudos a serem juntados. Uma guarnição da PM foi acionada, detendo o denunciado ainda no local, bem como restou apreendida a faca utilizada para o cometimento do delito. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia
14 de janeiro de 2022, id-11077748.

Aduz o apelante que não houve formulação do quesito da legítima defesa, estando prejudicada sua defesa. Acrescenta que faz jus à
pena base de 12 anos de reclusão, mínimo legal, já que é réu primário, trabalhador formal e com residência fixa e não 15 anos como determinou a sentença. Requer que seja declarado nulo o julgamento, sendo submetido a novo Júri ou a reforma na dosimetria da pena para ser fixada a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
13/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por BRUNO SOUZA CORREA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que após a decisão dos jurados que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP
em relação à vítima Juscelino da Conceição e Souza
, fixou-lhe a pena em 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que não houve formulação do quesito da legítima defesa, tese da defesa. Alega que sua defesa restou prejudicada. Acrescenta que faz jus à
pena base de 12 anos de reclusão, mínimo legal, já que é réu primário, trabalhador formal e com residência fixa e não 15 anos como determinou a sentença. Requer que seja declarado nulo o julgamento, sendo submetido a novo Júri ou a reforma na dosimetria da pena para ser fixada a pena base no mínimo legal.

Conheço do recurso.

Quanto à pretensão de anulação do julgamento ante a ausência de
formulação do quesito da legítima defesa, tenho que não possui razão o recorrente.

Ressalto que com o advento da Lei 11.689/08,
não é necessário formular quesito específico sobre a legítima defesa, uma vez que os jurados são questionados, de forma genérica, se absolvem o acusado. Sendo assim, é exigido apenas a formulação de quesito absolutório genérico, nos termos do art. 483, III, e § 2º do CPP.

“(...). Na atual sistemática do Tribunal do Júri, o CPP não prevê quesito específico sobre a legítima defesa. Após a Lei 11.689/2008, foram unificadas teses defensivas em um único quesito obrigatório (art.483, inciso III, do CPP). Ao concentrar diversas teses absolutórias nesta questão - "O jurado absolve o acusado?" -, o legislador buscou impedir que os jurados fossem indagados sobre aspectos técnicos. (...)". (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Jupodivm, 2019. p.1462/1463).

Desta forma, afasto a pretensão de nulidade do julgamento e realização de novo júri.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 19 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e comportamento da vítima.

Quanto à culpabilidade d
eve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa. Sendo assim, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do réu é extremo, eis que se dirigiu à cozinha da residência para buscar a faca e praticar o delito enquanto as vítimas dormiam, com audácia e destemor. Assim, a

análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que se encontra devidamente demonstrado no presente caso.
Mantenho-a como circunstância negativa.

Os motivos foram a raiva exacerbada e os ciúmes da companheira que já estava com outro homem. Mantenho-a como desfavorável.

Quanto ao comportamento da vítima ressalto que se trata de circunstância judicial que ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, ou seja, tal circunstância
não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena base do condenado
,
razão pela qual passo a valorá-la como neutra.

Logo, fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1 ano, restando 15 anos de reclusão. Ausentes agravantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição, nos termos do disposto no art. 121, § 1º do CP, bem como a fração de redução em 1/6, concordando com o entendimento do MM. Juízo
a quo
que ressaltou “
a atitude do réu representa comportamento primitivo e machista, que deve ser de pronto repudiado em sociedade
”.

Desta forma, resta a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024